Tribunal: TJBA
Processo: 8032446-31.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8032446-31.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: MOISES REIS DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
LORENZO MATOS DE SANTANA NOGUEIRA

IMPETRADO: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALAGOINHAS/BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO SEM MANDADO.
PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME:

1.
Habeas corpus impetrado em favor de Moisés Reis da Silva, custodiado pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), visando à revogação da prisão preventiva e ao reconhecimento da nulidade das provas obtidas com ingresso policial em domicílio sem mandado judicial. A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e pela denegação da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A controvérsia consiste em saber:

(i) se o ingresso policial no domicílio sem mandado judicial infringiu a inviolabilidade domiciliar, contaminando as provas colhidas; e

(ii) se estão presentes os requisitos legais que justificam a manutenção da prisão preventiva do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. O ingresso domiciliar, embora sem mandado, foi precedido por denúncia específica e fuga dos suspeitos, circunstâncias que, segundo a jurisprudência do STF e STJ, configuram fundadas razões para a medida, afastando a alegação de ilicitude da prova.
4. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva encontra-se devidamente fundamentada, com base em elementos que demonstram a materialidade do crime, indícios de autoria e a necessidade de preservação da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito e da expressiva quantidade de entorpecentes apreendida.
5. A existência de condições pessoais favoráveis não afasta, por si só, a imposição da segregação cautelar, conforme entendimento consolidado dos Tribunais Superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

6. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento: “1. É legítimo o ingresso policial em domicílio sem mandado judicial quando fundado em denúncia específica e fuga dos suspeitos, circunstâncias que configuram fundadas razões para o flagrante delito. 2. A decretação da prisão preventiva é admissível quando presentes elementos de prova da materialidade, indícios de autoria e periculum libertatis, mesmo diante de condições pessoais favoráveis ao custodiado.”

DISPOSITIVOS CITADOS:

CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 282, 311, 312, 313, I; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

JURISPRUDÊNCIA CITADA:

STF, RE nº 603.616-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 05.11.2015.

STF, AgRg no RE nº 1.447.090/RS, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 13.05.2024, DJe 27.05.2024.

STJ, REsp nº 2.158.147/MT, Rel. Minª. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 10.12.2024, DJe 16.12.2024.

STJ, HC nº 980.839/PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 14.05.2025, DJe 21.05.2025.

STJ, AgRg no HC nº 845.132/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 18.12.2023, DJe 21.12.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus de nº
8032446-31.2025.8.05.0000
, originário da Vara Criminal da Comarca de Alagoinhas/BA, impetrado pelo Bel. Lorenzo Matos de Santana Nogueira (OAB/BA
76.336
), em favor de Moisés Reis da Silva.

ACOR
DAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer a ordem e denegá-la, n
os termos do voto do Relator.